Tribunal: STF
Processo: HC 212989
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Tsuneo Parente Silva em favor de José Guilherme dos Santos Pasta contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 703.948/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ENTRADA EM DOMICÍLIO. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO VERIFICADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    1. Ao contrário das alegações defensivas, o mandado judicial de busca e apreensão apresentou fundamentação idônea, destinando-se à coleta de provas relacionadas a atividades ilícitas de facção criminosa integrada por aproximadamente dez indivíduos, dentre os quais, o ora agravante.



    2. Embora a medida invasiva tenha sido autorizada no curso de investigação relativa a delito diverso, o que se tem, neste caso, é o encontro fortuito de provas, também chamado pela doutrina de serendipidade, não havendo que se falar em irregularidade ou vício na diligência ou nas provas obtidas no curso de sua execução.



    3. Agravo regimental não provido”. (eDOC 12)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 26.8.2021, foi denunciado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de drogas (maconha e cocaína).



    Alega, em síntese, que a localização das drogas na residência do paciente resultou do cumprimento de mandado de busca e apreensão sem motivação válida. Colho trecho relevante das razões:



    “No ponto, vale ressaltar que a insuperável ausência de fundamentação apontada não foi, de fato, enfrentada pelas instâncias inferiores, que chancelaram a decisão como boa, se referindo, para tanto, a investigações anteriores que não foram mencionadas no próprio decisum.



    Ora, entender como suficientemente fundamentada uma decisão que inegavelmente não traz, ao menos, uma palavra sobre o caso concreto e nem mesmo aponta o nome daquele que sofrerá a medida é o mesmo que declarar que a decisão que flexibilizará um direito fundamental pode ser meramente homologatória”. (p. 7)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a “nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, com a consequente declaração da ilicitude das provas por meio dela obtidas”.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 18)



    É o relatório.



    Decido.



    Como afirmado pelo impetrante, a única fundamentação que traz a decisão para deferir a medida cautelar é a frase: “No caso em tela, a busca e apreensão requerida é necessária para esclarecer a autoria do delito ora investigado”. (eDOC 2, p. 2)



    A representação policial traz maiores elementos (eDOC 3):



    “Reforçando, portanto, o argumento de que se trata de uma organização criminosa que domina o comércio de entorpecentes no local e que o crime de homicídio que se apura no presente procedimento tem íntima relação com a atuação da respectiva organização, faz-se necessária a representação de busca e apreensão de celulares/drogas/armas e outros elementos de prova que possam corroborar com as investigações”. (p. 9)



    “Os representados praticam seus crimes se utilizando da geografia privilegiada inserida em área de mata densa aos arredores dos pontos de tráfico de drogas, inclusive de localização muito próxima do encontro da vítima Marcos Rafael Martins Santos.



    Nesse sentido, para apurar os fatos e encontrar mais elementos que confirmem as autorias do homicídio qualificado e a prática dos demais crimes, além da identificação de eventuais novos integrantes da organização criminosa, é imprescindível que a Polícia Judiciária tenha acesso à residência dos investigados abaixo mencionados. A busca e apreensão terá por finalidade apreender celulares dos envolvidos para pesquisar contatos, possíveis conversações acerca do homicídio que ora se apura, procurar e apreender drogas, materiais utilizados na estrutura da máquina fornecedora de drogas, como balança de precisão, material para embalar drogas, armas utilizadas para as execuções e outros elementos de prova que possam corroborar com as investigações”. (p. 12)



    O paciente, indicado no relatório policial como integrante da organização narcotraficante “PGC”, que teria decretado a execução da vítima Marcos Rafael Martins Santos, foi um dos alvos da cautelar de busca, que revelou, como prognosticado pela autoridade policial, a presença de drogas e petrechos para o tráfico em sua residência. Haveria, portanto, fundadas razões para o deferimento da busca domiciliar.



    A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido da validade da utilização, pelo juízo, das razões apresentadas pela autoridade policial, para o deferimento de medidas cautelares investigativas. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE GRAVAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a chamada motivação per relationem como técnica de fundamentação das decisões judiciais. Precedentes. 3. Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. 4. Além de a decisão estar suficientemente motivada, a defesa não demonstrou prejuízo efetivo, tendo em vista que sequer indicou quais elementos colhidos na referida diligência teriam servido de substrato para a condenação. Não tendo o impetrante deduzido em que medida a decretação de invalidação poderia conduzir a desfecho diverso na ação penal, não há como reconhecer a ilegalidade invocada. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 170.762 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.11.2019)



    “Habeas corpus. 2. Operação Navalha. 3. Interceptação telefônica. Autorização devidamente fundamentada. 4. Gravidade dos delitos supostamente cometidos pela organização e complexidade do esquema que envolve agentes públicos e políticos salientam a dificuldade de colher provas tradicionais. Pedido de interceptação baseado em relatório da Polícia Federal que demonstra envolvimento do paciente. 5. Motivação per relationem. 6. Ordem denegada”. (HC 118.882, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.8.2014)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente